Tribunal: STF
Processo: ARE 1578959
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, incidindo, na especie, a Súmula 636/STF; (b) trata-se “de questão processual sedimentada, exclusivamente regimental e de análise fático probatória, não havendo demonstração concreta de ofensa direta a matéria constitucional no voto proferido pela turma recursal” (Doc. 7, fl. 7); (c) incidem ao caso os Temas 660/STF e 800/STF; (d) “não é cabível recurso extraordinário para discutir matéria na qual a lide se limita aos interesses das partes e sem nenhuma relevância social, o que ocorreu no presente caso. Aliás, o recorrente sequer apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico” (Doc. 7, fl. 8), (e) “o fato do recorrente citar artigos legais “para fins de prequestionamento” não caracteriza que os dispositivos legais foram prequestionados” (Doc. 7, fl. 8).



    No Agravo, a parte agravante alega (a) desnecessidade de análise de matéria infraconstitucional, sendo inaplicável a Súmula 636/STF; e (b) “a questão jurídica que se coloca é exclusivamente constitucional”. Reitera, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no RE (Doc. 10).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente